Tribunal: TJES
Processo: 0000469-98.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-98.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: JOILSON FELIPE ROLIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO – ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Com relação à tarifa do seguro, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (REsp 1.639.269/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). No caso em comento, a cláusula contratual não assegurou liberdade de escolha ao consumidor, impondo-se o reconhecimento de sua ilegalidade.

2
.
Considerando que foi o próprio demandante quem deu causa ao ajuizamento da ação, ante os sucessivos equívocos cometidos tanto na contratação, quanto na cobrança das prestações do financiamento, deve ser mantida sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
(fls. 343/358) e
JOILSON FELIPE ROLIM (fls. 333/342)
contra a sentença (fls. 325/329) que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou improcedente a pretensão autoral e, com relação aos pedidos reconvencionais, determinou que o reconvindo devolva de forma simples o valor pago a título de seguro prestamista, bem como que seja refeito o cálculo dos débitos que o reconvinte tinha em aberto, abatendo-se o valor remanescente da carta de crédito não utilizada por ele em sua totalidade. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

JOILSON FELIPE ROLIM
, em suas razões, aduz que o banco não comprovou a constituição em mora do devedor, uma vez que a notificação foi enviada para endereço equivocado, no qual nunca residiu, e entregue a terceiro desconhecido, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgado improcedente. Também afirma que deve ser reconhecido o erro de cálculo, em razão da necessidade de abatimento do montante da carta de crédito.

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, por seu turno, afirma que não há ilegalidade na cobrança do seguro prestamista, mormente porque foi livremente contratado pelo consumidor, o qual optou por financiar o pagamento do prêmio na mesma operação de financiamento do veículo. Salienta, neste aspecto, que não ocorreu a venda casada de produtos, uma vez que sua contratação não era condicionante para a concessão do financiamento.

Com relação aos ônus de sucumbência, requer a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que foi o inadimplemento do Apelado que deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões apresentadas por
JOILSON FELIPE ROLIM
no id. 6659620, pelo desprovimento do recurso.

Proferi despacho no id. 8079138 determinando a intimação de
JOILSON FELIPE ROLIM
para informar sobre seu interesse no julgamento do recurso, sobrevindo manifestação no id. 8575228 no qual requereu a desistência do apelo interposto.

Proferi decisão monocrática no id. 8608825, homologando a dita desistência, de maneira que o presente julgamento versará tão somente acerca do apelo manejado por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000469-98.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: JOILSON FELIPE ROLIM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAPFREE SEGUROS GERAIS
em face da r. sentença lançada às fls. 325/329 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em face de
JOILSON FELIPE ROLIM
, julgou improcedente a pretensão autoral e, com relação aos pedidos reconvencionais, determinou que o reconvindo devolva de forma simples o valor pago a título de seguro prestamista, bem como que seja refeito o cálculo dos débitos que o reconvinte tinha em aberto, abatendo-se o valor remanescente da carta de crédito não utilizada por ele em sua totalidade. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Antecipo que não vejo motivos para alterar o posicionar do culto colega magistrado Dr.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO. Explico.

Com relação à tarifa do seguro, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(REsp 1.639.269/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

E, nos presentes autos, não se pode dizer que houve livre contratação e, tampouco, que fora assegurada ao Apelado liberdade na escolha da seguradora. O que se verifica é que, uma vez optando, o consumidor, pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora parceira ou integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Sendo assim, considerando que a cláusula contratual não assegurou liberdade de escolha ao consumidor, deve também ser reconhecida sua ilegalidade.

Pondero ser cabível a restituição simples dos valores, já que o entendimento pacificado nessas situações é de que “
somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1115266/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019), sendo este o posicionar adotado pela magistrada singular.

Finalmente, quanto à inversão dos ônus de sucumbência, tampouco entendo ser o caso de acolhida dos argumentos do Apelante, uma vez que, assim como apontado na r. sentença, foi o próprio demandante quem deu causa ao ajuizamento da ação, ante os sucessivos equívocos cometidos tanto na contratação, quanto na cobrança das prestações do financiamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recursos para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta seara recursal, uma vez que já fixados em percentual máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.